Tribunal: TJDFT
Processo: 0008456-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008456-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 66388459, o exequente informou estar ciente dos ofícios da COORPRE de IDs 49630319 e 54730676 e requereu a extinção da execução em relação às substituídas MARIA SONIA FERREIRA GARCIA e MARIA RODRIGUES MOITINHO. O Distrito Federal não se manifestou (ID 59345572). Diante disso, julgo extinta a execução em relação às credoras MARIA SONIA FERREIRA GARCIA (PCT 0729612-38.2021.8.07.0000) e MARIA RODRIGUES MOITINHO (PCT 0738908-50.2022.8.07.0000), nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Intime-se o SINDIRETA para se manifestar sobre a petição de ID 66685619. Brasília, 4 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR